Tribunal: TJES
Processo: 0002662-48.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002662-48.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RAINHA DO LAR COMERCIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA – NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da prescrição para ação de execução pela demora na efetivação da citação.

2
. O ato citatório foi praticado na vigência do CPC de 1973 e o artigo 219 previa que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação, desde que promovida no prazo concedido pelo mesmo dispositivo, de modo que a consequência advinda da demora no aperfeiçoamento da relação processual para a parte diz respeito a não interrupção da prescrição.

3.
Contudo, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

4.
Da análise do
iter
procedimental é possível concluir que o exequente não se manteve inerte, pois atendeu a todos os comandos judiciais, buscando a localização da parte executada. Não houve a desídia da parte autora, mas efetiva dificuldade na localização do endereço do devedor.

5.
A demora na citação da parte executada/demandada não ocorreu em virtude da inércia ou desídia da parte exequente, razão pela qual não há que se reconhecer a prescrição.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A

contra a sentença de fls. 109/112, proferida pela 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da ação executiva que move em face de
RAINHA DO LAR COMERCIAL LTDA
e de
EVANDRO SANTANA,
pronunciou a prescrição da pretensão autoral.

Insurgiu-se o apelante às fls. 114/119, sustentando, em suma, que:
(i
)

“não houve inércia ou desídia do credor em buscar o recebimento do crédito, o qual se
m
pre se mostrou disposto a resolver a lide o mais breve poss
ível
”;
e que
(ii)

“Nota-se, para começar a correr o prazo de prescrição (§ 4
º
), o juiz deverá determinar a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, durante o qual não fluirá o prazo prescricional (§ 1
º
); ato contínuo e não havendo
a l
ocalizacao de bens, determinará o arquivamento dos autos (§ 2°); por fim, decorrido o prazo de suspensão de 01 ano, s
em
manifestação do credor, iniciar-se-á a fluência do prazo prescricional. Ora, o processo encontra-se em pleno andamento”.

Compulsando os autos, nota-se que os que o ato citatório foi praticado na vigência do CPC de 1973 (fl. 36, em 25/03/2013) e a norma dispunha a esse respeito que:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º. Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4º. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Da leitura do citado dispositivo legal extrai-se que a consequência advinda da demora no aperfeiçoamento da relação processual para a parte é a não interrupção da prescrição, consoante o § 4º mencionado.

Contudo, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte.

Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Com vistas a aferir a atuação das partes envolvidas no feito, o que influência na pronúncia da prescrição, passo a examinar os atos processuais.

Observa-se que a ação foi ajuizada em
25/02/2013
,
objetivando a cobrança de débito oriundo de uma Cédula de Crédito Bancário emitida em 20/03/2012 e vencida em 20/06/2012, no montante de R$ 35.993,78 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos).

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado de primeira instância proferiu despacho citatório em
25/03/2013
. Contudo, diante da tentativa infrutífera (Certidão à fl. 41, datada de
29/04
/2013
) o recorrente, em

23/08/2013
(fl. 45), pleitou a citação em novo endereço, o que foi deferido em
1
2/12/2013
.

Novamente frustrada a tentativa de citação, conforme certidão datada de
17/01/2014
(fl. 53), o apelante formulou requerimento de citação em novo endereço, conforme petição datada de
08/01/
201
4
,
sendo o respectivo mandado expedido somente
20/02/2015,
ou seja, mais de um ano após o pedido.

Novamente, conforme certidão expedida em 24/02/2015, a parte requerida não foi encontrada.

Intimado em 22/04/2015, o autor requereu em 30/04/2015, a realização de
BACENJUD
, o que fora deferido pelo magistrado em 47/09/2015.

Diante da ausência de sucesso nesta diligência, o recorrente foi intimado em 16/09/2015 e requereu em 29/10/2015 a suspensão da ação por 90 (noventa dias).

O referido pedido foi deferido (fl. 77) em despacho publicado no Diário Oficial de
14/10/2016
– mais de um ano após o pedido.

Intimado em
14/07/2017
para dar andamento ao feito, prontamente, em 12/07/2017 o autor requereu a realização de penhora via sistema RENAJUD (fl. 83), o que fora deferido em
01/02/2018,
passados em sete meses da postulação.

O autor foi intimado do deferimento desse pedido em 03/09/2018 e requereu nova tentativa de penhora online em
24/09/2018.

Somente em
15/03/2019,
o magistrado proferiu novo despacho nos autos, intimando o exequente para apresentar planilha atualizada de débito.

O despacho fora publicado no Diário Oficial em 01/07/2019 e em 09/07/2019, o autor cumpriu a diligência (fl. 98).

Em 17/09/2020, mais de um ano após o atendimento pelo autor do comando exarado, o magistrado proferiu o despacho de fl. 102, indeferindo o pedido de nova penhora efetuado 24/08/2018, dois anos antes.

Intimado desse despacho em 05/07/2021 (dez meses após o despacho do magistrado), o autor requereu
16/07/2021,

“
a expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal - DRF, para obtenção da cópia das
últimas
declarações de rendas no intuítoo de verificar a existência de bens em nome do executado.”

O pedido foi indeferido pelo magistrado em 29/04/2022, oportunidade em que determinou a intimação do exequente para
“
no prazo de 30 (trinta) dias, trazer aos autos
informações objetivas
quanto a bens em nome do devedor para regular prosseguimento do feito, pois cabe a ele empreender medidas de busca de bens do executado que possam ser penhorados, sob pena de suspensão do feito.”

Intimado, o exequente não se manifestou.

Ato contínuo sobreveio a sentença recorrida
.

De toda a narrativa, é possível concluir que o exequente não se manteve inerte, pois atendeu a todos os comandos judiciais, buscando a localização da parte executada. Os autos não ficaram pelo período de 90 (noventa) dias conforme determinação do magistrado, de modo que não houve a desídia da parte autora, mas efetiva dificuldade na localização do endereço do devedor e demora, ainda que justificável, no impulso judicial do processo.

Extrai-se que a parte credora diligenciou para localizar o endereço da parte adversa e não se quedou inerte diante das frustradas tentativas de citação. Em outras palavras, o exequente empreendeu esforços para a localização e citação do devedor e o referido ato somente não ocorreu em tempo hábil por motivos alheios à sua vontade.

Desse modo, a demora na citação da parte executada/demandada não ocorreu em virtude da inércia ou desídia da parte exequente, razão pela qual não há que se reconhecer a prescrição.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO HÍGIDA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.
1. Se a parte interessada ajuíza a demanda antes de consumado o prazo prescricional, mas a citação válida não é feita em tempo hábil por culpa do próprio Poder Judiciário, não se pode reconhecer a configuração da prescrição, nos termos da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Consonância entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a jurisprudência do STJ (Aplicação Súmula 83/STJ).
2. Uma vez afirmado pelas instâncias ordinárias não ser do exequente a culpa pela demora na citação, não pode esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para afirmar o contrário. Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 246225 MG 2012/0222859-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2015 – grifamos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO.
DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA. NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. - Nos termos do artigo 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo dos fatos narrados nos embargos à execução, a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo a interrupção à data da propositura a ação. O § 2º do mencionado preceptivo legal dispõe que Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Inteligência da Súmula n. 106 do c. STJ. 2.
- A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, sendo a demora na citação do réu atribuída à negligência da parte autora em promovê-la, é de se reconhecer não interrompida a prescrição (AgInt no AREsp 171.157/RJ). 3. - Hipótese em que não se pode atribuir a negligência do apelado a demora na citação da apelante nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 047.95.000473-0.
4. - O comparecimento espontâneo da parte ré, com a juntada de procuração conferindo ao patrono poderes para receber citação, supre o ato citatório. Precedente do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 919.785/SP. 5. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00057846120138080047, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença que reconheceu a prescrição e, via de consequência, determino o regular processamento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR